Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721242-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as diligências realizadas (IDs 37571717, 37571755 e 37782012). Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator